Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733489-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEYNIS CASTRO PESSOA AGRAVADO: FRANCISCO ANTONIO LIMA, FRANCISCO RONALDO PAIVA LIMA, LIN AURA PAIVA LIMA, JADICRINE MOURA LIMA, HIANCO MOURA LIMA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEYNIS CASTRO PESSOA contra decisão exarada pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões do Paranoá nos autos de INVENTÁRIO n. 0701765-66.2023.8.07.0008, promovido por HIANCO MOURA LIMA, JADICRINE MOURA LIMA e pela agravante em desfavor de LINO PEREIRA LIMA (de cujus), FRANCISCO ANTÔNIO LIMA, FRANCISCO RONALDO PAIVA LIMA E LIN AURA PAIVA LIMA. Nos termos dos documentos de IDs 52657963, 52663562, 52663477, 52934864 e 53826813, verifico que não fora realizada a intimação de nenhum dos agravados. Em relação ao agravado FRANCISCO RONALDO PAIVA LIMA, tendo em vista que sua citação ocorreu por meio de aplicativo de mensagens no número de telefone (61) 98266-6236 (ID 170990619 dos autos originários), determino a sua intimação, por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp), no referido contato, com fundamento na Portaria GC 155/2020, atualizada pela Portaria GC 34/2021 e na Resolução 354/2020 do CNJ. No que se refere à agravada LIN AURA PAIVA LIMA, observo que sua citação foi efetivada no endereço RODOVIA DF-250 KM 2,5-CONJ 08 CS 08 RES NOVO HORIZONTE QUADRA 03 REGIÃO DOS LAGOS (SOBRADINHO) BRASÍLIA-DF, CEP 73.255-904, telefone (61) 99220-3360, (ID 169650736 dos autos originários). Portanto, promova a Secretaria a intimação da agravada para oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, por meio de Oficial de Justiça, no endereço acima mencionado. Por sua vez, o agravado FRANCISCO ANTONIO LIMA ainda não foi citado nos autos de origem, sendo, portanto, desnecessárias a contrarrazões uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Por fim, quanto ao Sr. HIANCO MOURA LIMA e a Sra. JADICRINE MOURA LIMA, observo que se encontram representados pelo advogado da agravante, que já se manifestou nos autos, por meio do petitório de ID 52173784, tornando-se desnecessária nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023 às 16:40:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora